Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRADOR. SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CARLA DE MELO XAVIER ALCÂNTARA, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0812216-03.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal, que indeferiu o pedido para DETERMINAR, via ofício, a nomeação da requerente para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para o CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE, ESPECIALIDADE ADMINISTRADOR (CÓDIGO 101).
3. Afirma que ingressou com ação de conhecimento que visa declarar a ilegalidade de ato administrativo que deixou de convocar a candidata para o cargo de administrador da Secretaria de Saúde do DF, mesmo diante da existência de vagas em aberto, ante as diversas nomeações tornadas sem efeito, bem como diante da saída de diversos servidores, ocasionando sua preterição nos termos do RE 837.311/PI, assim como pelo equívoco na contagem de prazo do certame, requerendo em sede de tutela antecipada a sua nomeação e posse imediatas.
4. Decisão ID 69121749 deferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O agravado apresentou contrarrazões, ID 69528395.
III. Questão em Discussão
6. A questão a ser analisada é se deve deferir o pedido de tutela recursal para nomeação e posse em concurso público.
IV. Razão de Decidir
7. O art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
8. Depreende-se dos autos que a agravante foi aprovada na posição 577a posição, no concurso para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do DF, para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, cujo edital previa 10 (dez) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Portanto, a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Assim, na espécie, não se verifica a probabilidade no direito da agravante, pois o prazo de validade do certame já se encerrou.
9. O argumento que houve abertura de procedimento administrativo, que tratou de todo o trâmite necessário, inclusive de impacto financeiro, faltando apenas a publicação do Decreto de nomeação do GDF, esbarra exatamente na discricionariedade administrativa.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação, Tema 784/STF. No caso em tela, a agravante foi classificada além do número de vagas, portanto, possui mera expectativa de direito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou sobre a questão, reafirmando que "o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação" (AgInt no RMS 62.466/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 04/08/2020.
11. Assim, em sede de cognição sumária, devendo haver a instrução do feito originário, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão a tutela de urgência. Nesse sentido: Acórdão 1795941, 0701979-47.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.).
V. Dispositivo.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 12.153/09
Tema 784/STF

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no RMS 62.466/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 04/08/2020;
Acórdão 1795941, 0701979-47.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.).